Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-67.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700566-67.2023.8.07.0021 RECORRENTE: REGINALDO SANTANA PAULINO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTENÇÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA FUNÇÃO POLICIAL. ACUSADO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. IRRELEVÂNCIA. TRUCULÊNCIA NA ABORDAGEM. FATOR NÃO AUTORIZADOR DO COMETIMENTO DO DELITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 2. Descabida a tese absolutória por atipicidade da conduta quando o desacato se encontra comprovado através de harmônico e coerente depoimento de policiais, que constataram inequivocamente a conduta delituosa do acusado, o qual proferiu palavra ofensiva aos agentes públicos, chamando-os de “desgraçados”. 3. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a imputabilidade penal ante a adoção normativa da teoria da actio libera in causa e a ausência de demonstração de caso fortuito ou força maior (CP, art. 28, II), sendo irrelevante, ainda, o ânimo irritado do acusado no momento dos fatos, no sentido de desacatar os agentes públicos. 4. Eventuais irregularidades cometidas durante as abordagens policiais, ainda que devidamente comprovadas, devem ser apuradas em procedimento próprio, não sendo autorizado o desacato nessas circunstâncias, notadamente porque o desrespeito é cometido em face do Estado e não do agente público em si. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP). 6. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, pleiteando a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, ante a desproporcionalidade da fixação de regime inicial mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “5. A condição de reincidente dos réus justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o, b), do Código Penal.” (AREsp n. 2.304.155/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030